Tribunal: TJDFT
Processo: 0706887-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706887-47.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MANASSES JOSE DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. LIMITES DO TIPO PENAL. EXTRAPOLAÇÃO. ANTECEDENTES. TEMA 150/STF. OBSERVÂNCIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. DESRESPEITO AO SISTEMA CRIMINAL. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. CRITÉRIO DE MODULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PERDIMENTO DE VEÍCULO. AUTOMÓVEL UTILIZADO NO CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. I.CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença por meio da qual foram condenados os dois réus, sendo um deles apenas pelo crime de desobediência e ambos pelo crime de tráfico de drogas. Um dos recursos é do terceiro interessado, suposto proprietário do veículo apreendido nos autos. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão submetida a esta Corte diz respeito a análise das provas da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas em relação a um dos réus e do crime de desobediência em relação ao outro acusado. Pretende-se também a revisão das penas e a restituição do veículo apreendido. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. A dinâmica do flagrante, com a apreensão da droga no interior do veículo no qual se encontravam os acusados, foi devidamente comprovada pela prova judicializada, evidenciando que o ônus probatório da acusação restou devidamente satisfeito, não havendo que se falar em dúvida quanto a autoria delitiva. 4. Comprovado nos autos, de forma segura, que o acusado não obedeceu a ordem de parada realizada pelos policiais militares, cabível a condenação pelo crime de desobediência (art. 330 do Código Penal). 5. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 6. As consequências do crime de desobediência no caso concreto, consistentes na fuga do agente e posterior batida com um veículo de terceiro, extrapolaram o tipo penal e, por isso, mostra-se válida a avaliação negativa da referida circunstância judicial. 7. A condenação pretérita mostrou-se relevante e não se encontra distanciada no tempo, razão pela qual afigura-se como pertinente à prevenção e repressão do crime (Tema 150/STF), devendo ser considerada para exasperação da pena-base. 8. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização. 9. A mera presença dos requisitos do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 não gera o direito à aplicação automática da fração máxima da minorante, a qual pode ser modulada dentro dos parâmetros mínimo e máximo previstos na lei, desde que, evidentemente, haja fundamentação idônea. 10. É possível a utilização da quantidade e da natureza das drogas apreendidas para proceder-se com a modulação do redutor do tráfico privilegiado, observando-se, contudo, que tais circunstâncias, em primeiro lugar, sejam valoradas em conjunto, e, em segundo lugar, não tenham sido avaliadas em outra etapa da dosimetria. 11. Na hipótese em apreço, a quantidade da droga apreendida não foi levada em consideração na primeira fase da dosimetria da pena, contudo, verifica-se que o d. Juiz sentenciante deixou de avaliar a circunstância em questão conjuntamente com a natureza do entorpecente. O menor potencial ofensivo, em tese, do entorpecente apreendido autoriza um ajuste no redutor do tráfico privilegiado. 12. Considerando que os réus utilizaram o veículo para a prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido presos na direção (e outro como passageiro) do automóvel, onde encontradas as porções de drogas, correto o decreto de perdimento. IV. DISPOSITIVO 13. Recursos conhecidos. Recurso do terceiro interessado improvido. Recurso dos réus parcialmente providos apenas para reduzir a pena do crime de tráfico de drogas em relação a um dos réus e, por conseguinte, redimensionar a pena unificada, concreta e definitiva desse acusado, bem como adequar a pena de multa, mantendo inalterados todos os demais termos da sentença. A parte recorrente alega violação aos artigos 91, inciso II, do Código Penal, 63-B e 63-F, §§ 1o e 3o, ambos da Lei 11.343/06, buscando seja revertido o decreto de perdimento do veículo GM - Chevrolet Cobalt LTZ 1.8, placa de identificação PAO7932, da cor branca, apreendido em 26/01/2024, de sua propriedade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada transgressão aos artigos 91, inciso II, do Código Penal, 63-B e 63-F, §§ 1o e 3o, ambos da Lei 11.343/06, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028